Tribunal: STF
Processo: ARE 1193633
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 1, fl. 313):

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRESTAÇÃO DE SAÚDE - FISIOTERAPIA - EQUOTERAPIA - SUPERIORIDADE DO TRATAMENTO - NÃO COMPROVADA. - A Constituição Federal assegura a todo o cidadão o direito às prestações de saúde, de forma gratuita, cabendo ao Estado a adoção de políticas públicas para satisfazer tal garantia. - Não obstante, se não resta comprovada a superioridade do tratamento de equoterapia, sobre outros tratamentos fisioterápicos disponibilizados pelo SUS, não há como impor ao ente estadual os custos de sua dispensação.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 2, fls. 74-81), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, JOÃO PEDRO OLIVEIRA BARBOSA aponta violação aos arts. 1º, III; 6º; e 196, todos da CF/1988.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido negou vigência ao princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo a obtenção do meio indispensável ao tratamento necessário, bem como impediu o exercício do direito à saúde ao não compelir o recorrido ao cumprimento do seu dever (Doc. 2, fl. 79).
O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a repercussão geral não foi suficientemente fundamentada (Doc. 2, fls. 107-109).
No Agravo, o agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 2, fls. 119-124).
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. DIAS TOFFOLI determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 6 da repercussão geral (Doc. 4).
Posteriormente, o Tribunal de origem devolveu os autos ao STF ao fundamento de que a matéria ora em debate é distinta daquele decidida no referido precedente paradigma (Doc. 8).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de comprovação da superioridade do tratamento pretendido em relação a outros disponibilizados pelo SUS, razão pela qual julgou improcedente o pedido.
No julgamento do RE 855.178-RG e de seus Embargos de Declaração (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”, contudo, também apontou o eminente Relator Min. EDSON FACHIN que a dispensa judicial de tratamentos “pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade”.
No caso concreto, o voto condutor do acórdão recorrido decidiu a questão com base nos seguintes fundamentos (Doc. 1, fl. 315; Doc. 2, fls. 1-3):

“O tratamento pleiteado, que faz uso de eqüinos, é dispensado pelo Centro de Estimulações e Atendimentos especializados do CEPEL (Centro de Preparação Eqüestre da Lagoa), que indica a realização de 03 sessões semanais, ao custo de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por atendimento - valor vigente no ano de 2014 (f. 15-TJ). 
(...)
Nesse contexto, cumpre-me consignar que o relatório Técnico nº 21/2016, do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS), do Hospital das Clínicas da UFMG, esclarece que a equiterapia não foi comparada à fisioterapia convencional em nenhum estudo. Embora resultados controversos apontem que possa haver benefício na sua utilização, estes resultados não foram comparados à terapia convencional. Igualmente, assevera que nesses casos, frequentemente, a expectativa dos profissionais e familiares não é alcançada, independentemente do tipo de reabilitação promovida, de modo que, no estado atual da medicina, o melhor tratamento disponível é oferecido através da fisioterapia convencional. 
(...)
Obviamente não cabe ao Poder Judiciário fazer suas próprias ilações técnicas a respeito da prescrição médica que, de fato, é de responsabilidade do profissional que atende o paciente. Por outro lado, quando a jurisdição é provocada para analisar solicitação de procedimentos de saúde ou medicamentos, obviamente a prescrição médica é submetida a necessidade de produção de provas que corroborem sua necessidade e sua adequação, especialmente quando se detectar que não há opiniões uníssonas a respeito do tratamento de determinadas patologias.
Não se pode olvidar que os tratamentos estabelecidos pelos Protocolos do SUS, também foram elaborados e referendados por médicos, não cabendo ao Julgador escusar a apresentação de elementos probatórios que evidenciam a imprescindibilidade do tratamento alternativo proposto e a ineficácia daqueles já disponibilizados para o restante da população, por meio do sistema público de saúde.
Ademais, sublinha-se que o Poder Judiciário não pode transmutar-se em mero subscritor de receitas médicas, que deixam de ponderar a utilização de opções terapêuticas incluídas no rol do SUS, e simplesmente considere o pagamento de tratamento alternativo particular.
Logo, diante dos fatos dispostos e das provas colacionadas, concluo que esteja ausente evidência científica quanto à superioridade do tratamento reclamado sobre aqueles disponibilizados pelo SUS, a todos os cidadãos que se encontram em situação médica semelhante.”

Desse modo, o provimento do presente apelo exigiria análise exclusivamente relacionada à análise das conclusões das instâncias de origem quanto à necessidade do paciente e a adequação do tratamento pretendido, por meio do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, finalidade a qual não se destina o Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Em caso semelhante, a respeito do mesmo tratamento pleiteado (equoterapia), citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.592.061, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 13/3/2026; ARE 1.465.634, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 30/1/2024, transitada em julgado em 2/4/2024.
Ainda nesse sentido:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1553342 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Dj 29/9/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), sobrestada a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente